Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748394-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Tatiana Correia Lima Galvão contra acórdão no 1993019 que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, negou-lhe provimento. O art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do tribunal quanto ao processamento. A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via recursal eleita. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno por não cabimento contra decisão colegiada com fundamento nos arts. 10 e 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator